Tribunal: TJDFT
Processo: 0765752-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. VÍTIMA DE ASSALTO. FORNECIMENTO DE CARTÃO E SENHA A TERCEIROS. OPERAÇÕES ATÍPICAS DO PERFIL DO AUTOR. COMPRAS CONTESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo Banco Bradesco (réu), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das compras realizadas com cartão de crédito do autor, bem como para condenar o réu a restituir o valor de R$ 2.362,13 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos) ao autor. Em suas razões, requer a concessão de efeito suspensivo e alega que se trata de evento que exclui a responsabilidade civil da Instituição Financeira. Sustenta ainda ausência de zelo do recorrente ao não solicitar ao banco em tempo hábil o bloqueio do cartão. Pede o não provimento do recurso.
2. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (IDs 51506159 e 51506160). Sem contrarrazões ofertadas.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
4. Na hipótese, configura-se relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC fundamenta-se no princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que não apresenta a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. No caso concreto, o autor foi vítima de criminosos que, mediante coação, passou senha de seu cartão de crédito, ocasião em que efetuaram diversas compras no valor de R$2.362,13 (ID 51505691). Observa-se que foram realizadas 18 (dezoito) operações com o cartão da vítima só em um dia, fato que, por si só, justificava o bloqueio das operações, como é corriqueira a adoção do procedimento pelas administradoras de cartão de crédito.
7. Ora, cabe à instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade das compras e saques realizados, quanto mais porque diante de operações que destoam do padrão de gastos do consumidor. Nesse aspecto reside a culpa do réu, na modalidade da negligência, nos termos do art. 186 do Código Civil. Aplicável, inclusive, a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. Importa mencionar que competia ao banco réu a comprovação das excludentes, fatos extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II do CPC. Em contrapartida, o autor comprovou a existência do dano e do nexo causal, ao demonstrar fatura com compras não reconhecidas, contestar as operações na instituição financeira e lavrar o boletim de ocorrência.
9. Portanto, indícios de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco recorrente fosse diligente para evitar o dano causado, o que configura falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC. Caso semelhante foi julgado pela Turma Recursal deste Tribunal de Justiça que ora se cita como precedente: (Acórdão 1711696, 07144448420218070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Destaque-se que a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos fornecedores de serviço a obrigação de garantirem a segurança dos serviços oferecidos para preservar o patrimônio do consumidor pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
12. Sem condenação a honorários, tendo em vista ausência de contrarrazões.
13. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.